Tribunal: TJMT
Processo: 0001873-46.2010.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001873-46.2010.8.11.0020
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Adilson Moretti em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Araguaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual ajuizada por Alessandro Donizete Cabral e Outros.
O Juiz sentenciante acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa de Alessandro Donizete Cabral e sua esposa Suzimeire Regina Rosa Cabral, e julgou extinta a lide, sem resolução do mérito, em relação aos imóveis matriculados sob os números 1.040, 1.041 e 1.042, todos do CRI de Alto Araguaia, porque estes bens estão registrados em nome de José Emílio Menoia, terceiro estranho à lide.
No mérito, decretou a resolução parcial do Contrato de Compra e Venda, especificamente no que tange ao imóvel de matrícula no 4.203 do CRI de Alto Araguaia, e na parte que pertence aos Apelados Alessandro Donizete Cabral e sua esposa, “visto que possui propriedade conjunta com terceiro – Sr. Paulo Roberto Rossato – sendo a parte deste resolvida mediante acordo celebrado nos autos”. De conseguinte, reintegrou os Apelados na posse do imóvel.
Condenou os Apelados em sucumbência recíproca, bem como advertiu que o Apelante (demandado) deverá ressarcir metade das custas e despesas processuais. Todavia, deixou de fixar o valor dos honorários.
Observa-se que o Apelante opôs Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, em virtude do ato sentencial alegando contradição do julgado no ponto em que lhe é desfavorável.
Logo em seguida, aportou-se aos autos a decisão judicial de análise de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública em virtude da “decisão proferida à ref. 35, tendo em vista a insurgência quanto o pedido de citação por edital”.
O Apelante reapresentou seus Embargos Declaratórios já que a sua argumentação (contradição da sentença) não havia sido analisada pelo Juiz da causa, e sim os Embargos aviados pela Fazenda Pública referente a outro processo.
Estranhamente, o Juiz a quo deixou de apreciar os segundos Aclaratórios por considerá-los protelatórios, fundamentando que o alegado vício já havia sido enfrentado e rechaçado.
Em seguida, foram apresentadas as razões do apelo e, depois de adotadas as providências de praxe quanto às contrarrazões, os autos foram enviados para este Tribunal de Justiça.
Eis o que merece registro. DECIDO.
Conforme relatado alhures, é de clareza solar que estes autos foram enviados para o Juízo ad quem de forma açodada, já que a prestação jurisdicional no 1.o grau ainda não está completa.
Sem embargo ao trabalho árduo do Juiz a quo, os primeiros Embargos de Declaração opostos por Adilson Moretti, cujas razões estão encartadas no ID 70636634, não foram analisados.
O que se tem no processo depois de proferida a sentença é o exame dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública em outro processo, notadamente sobre a decisão que tratou do pedido de citação por edital.
Dito isso, estando pendente a análise dos Aclaratórios aviados em face da sentença, há óbice intransponível para o enfretamento das razões recursais, em especial porque existe a possibilidade de agregar, eventualmente, efeitos infringentes.
Diante dessas ponderações, converto o julgamento em diligência e determino a devolução do processo à origem para a análise dos Aclaratórios opostos no ID 70636634.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora